Tribunal: TJDFT
Processo: 0711868-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711868-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA MACIEL BARBOZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Fátima Maciel Barboza pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que homologou o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial e condicionou a expedição do requisitório à preclusão do decisum. Em suas razões, a agravante afirma a possibilidade de dar continuidade à marcha processual independentemente da preclusão da decisão denegatória da impugnação, dada a reversibilidade da medida pela possibilidade de ressarcimento da Fazenda Pública mediante desconto de suposta repetição no contracheque do servidor. Alega que a execução deve prosseguir em relação à parte incontroversa da dívida. Assevera que a decisão que julga improcedente a impugnação do devedor começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Esclarece que o perigo de dano irreparável emerge da longa espera para satisfação do seu crédito. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que o juízo a quo dê prosseguimento regular à execução até integral satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento pelo valor total homologado. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge da demora na expedição da requisição de pequeno valor. Com relação à relevância da argumentação recursal, incumbe esclarecer que, a princípio, não se mostra possível a expedição de requisição de pagamento pelo valor total homologado, eis que ainda não precluiu a decisão que homologou os cálculos da Contadoria. Todavia, incumbe esclarecer que não há óbice à expedição imediata do requisitório referente ao valor incontroverso do débito, conforme prevê o art. 535, § 4o, do CPC. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa (Tema 28): “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Portanto, ao que parece, mostra-se possível a expedição da requisição de pequeno valor da parte incontroversa, qual seja, o valor apontado como devido pela Fazenda Pública. Dessa forma, defiro parcialmente o efeito suspensivo ativo para determinar a imediata expedição de requisitório referente à parcela incontroversa do débito. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator